Tribunal: TCU
Processo: 017.175/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8801/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.175/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agostinho Canellas de Vasconcellos (XXX.451.907-XX); Aguinaldo Fiorenzano (XXX.652.627-XX); Analucia Gomes dos Santos (XXX.259.267-XX); Carlos Alberto Barbosa (XXX.118.387-XX); Isnarde da Silva Menezes (XXX.689.247-XX); Jayme da Franca Torres (XXX.392.587-XX); Joao Silva (XXX.107.947-XX); Luiz Medeiros Toledo (XXX.330.907-XX); Nataldo Borges Alexandre Filho (XXX.058.457-XX); Vera Lucia Luzente da Costa (XXX.165.867-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.